Tribunal: TJSP
Processo: 0010518-73.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de execução penal. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado condenado pela prática de dois crimes de roubo. Insuficiente o bom comportamento carcerário, o qual não se confunde com aptidão ao convívio social. Necessidade de prévio parecer ou laudo da comissão técnica de classificação, em atendimento ao princípio da individualização da

Ementa:
Agravo de execução penal. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado condenado pela prática de dois crimes de roubo. Insuficiente o bom comportamento carcerário, o qual não se confunde com aptidão ao convívio social. Necessidade de prévio parecer ou laudo da comissão técnica de classificação, em atendimento ao princípio da individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, alínea "a", da CF). A nova redação dada ao art. 122 da LEP pela Lei n. 10.792/03 não implica em proibição da análise do requisito subjetivo. Precedentes. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010518-73.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WAGNER DE OLIVEIRA JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
2
Agravo de Execução Penal n. 0010518-73.2020.8.26.0996
Agravante: Wagner de Oliveira Jesus
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Pres. Prudente DEECRIM UR5
Voto n. 51.499
Ementa: Agravo de execução penal. Indeferimento de progressão ao
regime semiaberto. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado
condenado pela prática de dois crimes de roubo. Insuficiente o bom
comportamento carcerário, o qual não se confunde com aptidão ao
convívio social. Necessidade de prévio parecer ou laudo da comissão
técnica de classificação, em atendimento ao princípio da
individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, alínea “a”, da CF). A
nova redação dada ao art. 122 da LEP pela Lei n. 10.792/03 não
implica em proibição da análise do requisito subjetivo. Precedentes.
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 24/25, que indeferiu a
concessão de progressão de regime prisional, sob o
fundamento de não se encontrar preenchido o pressuposto
de ordem subjetiva.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, alegar que os pressupostos para a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
3
regime estariam devidamente preenchidos, alinhado ao
fato de que o exame criminológico seria, no seu modo de
ver, favorável à promoção prisional.
Requer, nestes termos, a promoção para o regime
prisional semiaberto (fls. 1/7).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
30/34), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 35)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento (fls. 45/46).
É o relatório.
VOTO N. 51.499

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
4
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
recurso
interposto e justifico.
O agravante cumpre pena de 15 (quinze) anos, 4
(quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática de dois delitos de roubo, com
término da expiação previsto para 20.5.2033 (fls.
14/19).
Ou seja, ainda tem pouco mais de 12 (doze) anos de
pena por cumprir.
Não obstante a ausência de faltas recentes, o
prontuário do sentenciado conta com a anotação de uma
transgressão durante o resgate da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
5
Data vênia, prematura, pois, a concessão da
progressão ao sentenciado, porquanto condenado pela
prática de crimes revestidos das elementares de
violência e grave ameaça contra a pessoa, minudência
que demonstra, a esta altura pelo menos, possível
despreparo para progredir ao regime semiaberto, o que
poderia, em tese, colocar em risco a sociedade e o
processo ressocializador.
Destarte, a fim de se comprovar o grau de
periculosidade do condenado, que praticou crimes
graves, entendo conveniente para a espécie a oportuna
determinação da realização de exame criminológico,
estudo capaz de demonstrar à saciedade o mérito para
eventual promoção prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
6
A concessão de eventual progressão de regime
necessita de uma análise mais acurada sobre o seu
mérito, diante das circunstâncias acima mencionadas.
Vale dizer, para a obtenção do benefício nos casos de
crimes graves, como o dos autos, entendo ser necessário
o prévio parecer ou laudo da Comissão Técnica de
Classificação, a fim de que haja elementos suficientes
para o deferimento da medida e acerto da decisão.
Realmente, para que seja concedido o benefício ao
ora recorrente, importante observar, se este, após
permanecer em estabelecimento prisional com maior
rigor,
absorveu
a
terapêutica
penal,
adquirindo
responsabilidade e condições de adaptação ao regime
mais suave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
7
Destarte, tendo mais liberdade, se o sentenciado
não tiver autodisciplina, poderá novamente delinquir,
prejudicando todo o seu trabalho de reinserção social
que vem sendo desenvolvido.
Importante frisar que, apesar da liberação dos
exames que constavam da redação primitiva do p. único
do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterado pelo
art. 1o da Lei n. 10.792/03, ele passou a ter a
seguinte redação: “A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena
no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas
as
normas
que
vedam
a
progressão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
8
('verbis').
Ora, como bem observam Júlio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini, faz-se necessário “que se conheça a
capacidade provável do condenado de adaptar-se ao
regime
menos
rigoroso, não bastando o seu bom
comportamento”. A aferição do mérito refere-se “à
conduta global do preso e dela faz parte um acréscimo
na confiança depositada no mesmo e a possibilidade de
atribuição de maiores responsabilidades para o regime
de mais liberdade. O condenado deve ser avaliado,
aliás, em função do regime para o qual pretende
progredir; terá que ser examinado em vista das regalias
que irá gozar no regime progressivo seguinte. Não deve
ser concedida a progressão quando se verificar que o
apenado não apresenta condições para se ajustar ao novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
9
regime”. Daí por que essa “avaliação mais abrangente e
aprofundada e, portanto, mais individualizada, das
condições pessoais do condenado para a progressão, é
inerente ao sistema progressivo instituído pela reforma
penal de 1984, reclamada pela exigência de mérito,
persistente
no
Código
Penal
(art.
33,
§
2o),
expressamente prevista para a progressão ao regime
aberto (art. 114, II, da LEP) e compatível com o
princípio constitucional da individualização da pena
(art. 5o, XLVI, da CF). Além disso, não estando
adstrito o juiz da execução às conclusões de atestado,
parecer ou laudo técnico (art. 182 do CPP), podendo
apreciar livremente a prova para a formação de sua
convicção (art. 157 do CPP) e ordenando diligência e
produção de prova, inclusive pericial (arts. 196, § 2o,
da LEP e 156 do CPP), deverá negar a progressão, mesmo
quando favorável o atestado ou parecer do diretor do
estabelecimento, se convencido por outros elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
10
que o condenado não reúne condições pessoais para o
cumprimento da pena em regime mais branco” (Execução
Penal, 11a ed., Atlas, 2004, no 5.30, pág. 424).
Aplicando
o
“princípio
constitucional
da
individualização da pena” (Const. Federal, art. 5o,
inc. XLVI, al. “a”), afirma Guilherme de Souza Nucci:
“Continuamos defendendo que a individualização é
preceito constitucional, não podendo o legislador
ordinário afastar o juiz das provas indispensáveis à
formação do seu conhecimento. Logo, se entender viável,
deve o magistrado requisitar a realização do exame
criminológico, especialmente para os autores de crimes
violentos, não sendo obrigado a confiar no atestado
expedido pela direção do presídio” (Manual de Processo
Penal e Execução Penal, 5a Ed., RT, 2008, cap. XXVII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
11
no 20, pág. 1.035).
Este E. Tribunal de Justiça, ao decidir que “A Lei
10.792/03 (que deu nova redação ao art. 112 da Lei de
Execução Penal) não revogou o Código Penal; destarte,
nos casos de pedido de benefício em que seja mister
aferir o mérito, poderá o juiz determinar a realização
de exame criminológico no sentenciado, se autor de
crime doloso cometido mediante violência ou grave
ameaça, pela presunção de periculosidade (art. 83, par.
ún., do CP)” (cf. TJ-SP, 5a C., HC 472.653-3/9, rel.
Des. Carlos Biasotti, RT, 836/535 ou 837/568). Esse
também é o entendimento da E. 14a Câm. de Direito
Criminal (AE 467.732-3-8, rel. Des. Renê Ricupero).
Sobre a interpretação do contexto o Des. Jarbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
12
Mazzoni teve oportunidade de predicar: o meio social
não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá
testar
a
aparente
'recuperação'
de
perigosos
delinquentes (TJSP - Agravo de Execução Penal Execução
no 243.772-3/6 - Presidente Prudente).
Como afirma o Professor Rodrigo Iennaco, “O bom
comportamento carcerário pode representar adaptação às
regras da prisão, que se distanciaram gradativamente
das regras do convívio social em liberdade” (RT,
838/454).
Em suma, não bastam os requisitos expostos pelo
agravante,
impossível
desconsiderar
norma
de
experiência, que leva em conta o arrependimento de uma
vida de desmandos, a reconsideração dos maus atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010518-73.2020.8.26.0996
13
precedentes, a sinceridade na correção de rumos, enfim,
a ressocialização, é um processo longo, sem o que não
será suficientemente firme.
Em suma, de rigor a manutenção da r. decisão.
Meu voto, pois, nega provimento ao recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE